Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712989-61.2019.8.07.0001 APELANTE: WANIA DE ARAGAO COSTA APELADO: THIAGO VIEIRA SOUSA DECISÃO Da análise dos autos, constata-se que diante do reconhecimento da plausibilidade do direito do autor, que demonstrou ter arrematado o imóvel em hasta pública e celebrado contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, tudo com registro no Cartório imobiliário, o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de intimação à ré para desocupação voluntária no prazo de 15 dias (id. 14561186). A ré interpôs agravo de instrumento (proc. no 0710705-83.2019.8.07.0000), no qual foi deferido o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel (id. 14561191, págs. 3/5), cuja contagem teve início na data da sua citação e intimação, em 06/06/2019, conforme a certidão do Oficial de Justiça “de fl. 125” (id. 14561200). A desocupação do imóvel ocorreu somente em 22/08/2019 (id. 14562293), portanto após o transcurso do prazo de 60 dias contados a partir de 06/06/2019, e não da notificação extrajudicial apresentada pelo autor, com data de 27/04/2019 (id. 14561182). A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “[...] para confirmar a decisão concessiva da tutela de urgência e imitir o autor, definitivamente, na posse do imóvel localizado a SQN 313, Bloco F, apartamento 513, Asa Norte, matrícula 19478, do 2o Ofício de Registro de Brasília” (id. 14562298, pág. 5). A ré interpôs apelação, na qual pede a reforma parcial da r. sentença “[...] para considerar a certidão de fl. 125 como sendo o documento que comprova a devida notificação da apelante para desocupação voluntária do imóvel (id. 14562307, pág. 29). No entanto, verifica-se que a notificação extrajudicial impugnada pela ré (id. 14561182) foi apenas mencionada na narrativa dos fatos constante da r. sentença, nos seguintes termos: “A parte requerida foi notificada para que desocupasse o imóvel (fl. 39 pdf-c), tomou ciência da liminar determinando a desocupação voluntária e compareceu espontaneamente aos autos, opondo resistência a desocupação” (id. 14562298, pág. 3, grifo nosso). Acrescente-se que na r. sentença ficaram consignados os seguintes fundamentos (id. 14562298, págs. 3/4): “[...] A ação de imissão de posse é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão da resistência do alienante, ou de um terceiro detentor. Em razão da sua natureza petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional, o que restou comprovado nestes autos. A requerida alega diversas nulidades no procedimento do leilão extrajudicial e informa que ingressou com ação judicial contra o agente financeiro, perante a Justiça Federal, para contestar o procedimento de alienação extrajudicial. As questões relativas ao leilão promovido pela Caixa Econômica Federal serão apreciadas no processo no 1018578-47.2019.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível da SJDF, não competindo a este Juízo analisar referidas alegações. [...] De outro lado, entendo que o ajuizamento do processo perante a Justiça Federal não impede que adquirente do bem seja imitido em sua posse, até porque, com sua aquisição, passou a ser responsável pelo pagamento dos encargos financeiros que incidam sobre o mesmo, tendo o direito de usufruir de sua posse. Também não há provas de que o valor devido pela requerida junto à CEF foi pago ou depositado judicialmente, havendo presunção de que o procedimento do leilão extrajudicial foi regular, sendo certo que o autor nenhuma responsabilidade tem pelo aludido ato jurídico, diante de sua qualidade de terceiro de boa-fé. [...].” Nesse contexto, forçoso concluir que a insurgência da ré quanto ao fato de a notificação extrajudicial ter sido mencionada pelo MM. Juiz não configura impugnação aos fundamentos da r. sentença, pois nas razões recursais pugna tão somente pela adoção da certidão do Oficial de Justiça “de fl. 125” (id. 14561200), a qual já foi considerada como termo inicial da contagem do prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 14854468) e não conheço da apelação interposta pela ré, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora